Tribunal: STJ
Processo: 0091430-62.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666912 - RJ(2024/0213060-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EMPRESAS REUNIDAS AGRO INDUSTRIAL MICKAEL S A
AGRAVANTE
: INDUSTRIAL AGRICOLA FAZENDAS BARRA GRANDE S/A
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - RJ116999
ANTONELLA MARQUES CONSENTINO - RJ107266
PEDRO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS - RJ254235
ANTONIO MERCHED AZIZ NETO - RJ233096
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - RS054379
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC, por incidência das
art. 1.022
Súmulas 5 e 7 do STJ e por demandar reexame fático-probatório e interpretação de
cláusulas contratuais.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, no âmbito de execução de
título extrajudicial, em que se discutiu a manutenção da suspensão da execução em
razão de acordo judicial e o prosseguimento do feito.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o
prosseguimento da execução, e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissões no acórdão recorrido; (ii) saber se houve violação do
do
art. 922
CPC por não manter suspensa a execução ajustada pelas partes; e (iii) saber se
houve violação do
do CC pela incidência da supressio em razão da inércia
art. 422
do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a alegada violação do
do CPC, porque o acórdão estadual
art. 1.022
apreciou de modo claro e suficiente as questões essenciais, não havendo omissão.
Documento eletrônico VDA54869333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8bf047ae-aebc-4802-82a7-9d2a206eae36

5. Incidem as Súmulas 5 e 7 do STJ quanto à pretensão de reformar a conclusão
sobre o
do CPC, pois a alteração demandaria interpretação de cláusulas do
art. 922
acordo e reexame do conjunto fático-probatório.
6. Configura-se inovação recursal a tese de violação do
do CC, não
art. 422
debatida no agravo de instrumento na origem, sendo inviável seu conhecimento
em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
decide a controvérsia de forma clara e suficiente. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7
do STJ na pretensão de revisar conclusão fundada na interpretação de cláusulas
contratuais e no reexame de fatos e provas. 3. A alegação de supressio configura
inovação recursal e não pode ser conhecida em recurso especial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 922; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
1/7/2024;
AREsp n. 2.836.748/RJ,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/9/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 1.845.145/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Og
20/9/2021;
REsp n. 1.947.526/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
STJ,
13/6/2022;
REsp n. 1.338.292/SP,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/9/2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8bf047ae-aebc-4802-82a7-9d2a206eae36

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666912 - RJ(2024/0213060-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EMPRESAS REUNIDAS AGRO INDUSTRIAL MICKAEL S A
AGRAVANTE
: INDUSTRIAL AGRICOLA FAZENDAS BARRA GRANDE S/A
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - RJ116999
ANTONELLA MARQUES CONSENTINO - RJ107266
PEDRO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS - RJ254235
ANTONIO MERCHED AZIZ NETO - RJ233096
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - RS054379
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC, por incidência das
art. 1.022
Súmulas 5 e 7 do STJ e por demandar reexame fático-probatório e interpretação de
cláusulas contratuais.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, no âmbito de execução de
título extrajudicial, em que se discutiu a manutenção da suspensão da execução em
razão de acordo judicial e o prosseguimento do feito.
Documento eletrônico VDA54532097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:12
Código de Controle do Documento: e503d115-53b2-47a1-ac08-592199303f0d

3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o
prosseguimento da execução, e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissões no acórdão recorrido; (ii) saber se houve violação do
do
art. 922
CPC por não manter suspensa a execução ajustada pelas partes; e (iii) saber se
houve violação do
do CC pela incidência da supressio em razão da inércia
art. 422
do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a alegada violação do
do CPC, porque o acórdão estadual
art. 1.022
apreciou de modo claro e suficiente as questões essenciais, não havendo omissão.
5. Incidem as Súmulas 5 e 7 do STJ quanto à pretensão de reformar a conclusão
sobre o
do CPC, pois a alteração demandaria interpretação de cláusulas do
art. 922
acordo e reexame do conjunto fático-probatório.
6. Configura-se inovação recursal a tese de violação do
do CC, não
art. 422
debatida no agravo de instrumento na origem, sendo inviável seu conhecimento
em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
decide a controvérsia de forma clara e suficiente. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7
do STJ na pretensão de revisar conclusão fundada na interpretação de cláusulas
contratuais e no reexame de fatos e provas. 3. A alegação de supressio configura
inovação recursal e não pode ser conhecida em recurso especial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 922; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
1/7/2024;
AREsp n. 2.836.748/RJ,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/9/2025;
Documento eletrônico VDA54532097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:12
Código de Controle do Documento: e503d115-53b2-47a1-ac08-592199303f0d

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 1.845.145/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Og
20/9/2021;
REsp n. 1.947.526/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
STJ,
13/6/2022;
REsp n. 1.338.292/SP,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/9/2014.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EMPRESAS
REUNIDAS
AGRO-INDUSTRIAL
MICKAEL
S.A.
e
INDUSTRIAL
AGRÍCOLA FAZENDAS BARRA GRANDE S.A. contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial por ausência de violação do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por incidência da Súmula n.
5 do STJ, e por exigir reexame de matéria fático-probatória e interpretação de
cláusulas contratuais (fls. 114-119).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 167-177.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 42):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DE
SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A DATA ACORDADA PARA PAGAMENTO EM
UMA ÚNICA PARCELA. DATA VENCIDA. DIREITO DO EXEQUENTE DE
DAR PROSSEGUIMENTO A EXECUÇÃO. ARTIGO 922, PARÁGRAFO
ÚNICO DO CPC. DECISAO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA.
RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
63):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS DEVIDAMENTE
ENFRENTADOS
NO
CORPO
DO
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA54532097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:12
Código de Controle do Documento: e503d115-53b2-47a1-ac08-592199303f0d

OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
teria deixado de enfrentar omissões específicas suscitadas em embargos de
declaração, quais sejam: a suspensão da execução pactuada nos termos do art. 792
do
até o cumprimento voluntário, a possibilidade de prorrogação do prazo
CPC/73
no parágrafo único da Cláusula Terceira, a ilegitimidade do pedido de
prosseguimento sem alteração fática relevante, a inexistência de descumprimento
contratual apto a justificar vencimento antecipado, a imputação de
descumprimento restrita à não apresentação de certidões de inteiro teor, e a
inexistência das hipóteses de vencimento antecipado previstas na Cláusula Sexta,
parágrafo segundo, todas capazes de infirmar a conclusão de prosseguimento da
execução;
b) 922, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido teria
determinado o prosseguimento da execução apesar da suspensão ajustada entre as
partes e da previsão de prorrogação do prazo, sem ocorrência das hipóteses
convencionais de vencimento antecipado;
c) 422, do Código Civil, pois a conduta do recorrido de requerer o
prosseguimento da execução após mais de duas décadas, sem alteração do quadro
fático, teria violado a boa-fé objetiva e caracterizado suppressio.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se determine novo julgamento com enfrentamento das
omissões; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a violação
do
do Código de Processo Civil, e do
do Código Civil, a fim de
art. 922,
art. 422,
que se mantenha a suspensão da execução.
Contrarrazões às fls. 104-112.
Documento eletrônico VDA54532097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:12
Código de Controle do Documento: e503d115-53b2-47a1-ac08-592199303f0d

É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a impugnação à execução e determinou o prosseguimento da
execução de título extrajudicial (fls. 43-48).
O agravo foi desprovido pela corte de origem (fls. 42-48).
O presente recurso não merece prosperar.
II –
II do CPC
Art. 1.022,
Quanto à fundamentação do acórdão, verifica-se que a corte estadual
examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
1/7/2024,
8/7/2024,
Documento eletrônico VDA54532097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:12
Código de Controle do Documento: e503d115-53b2-47a1-ac08-592199303f0d

III –
do CPC
Art. 922
O tribunal a quo, ao decidir acerca do vencimento do prazo para
cumprimento do acordo firmado pelas partes nos autos da execução, assim se
manifestou:
Alegam as Agravantes que a decisão agravada deverá ser reformada haja vista
que, em razão do acordo firmado entre as partes, a execução estaria suspensa, eis
que como garantia do acordo firmado, ofereceram seus direitos indenizatórios
perseguidos nas ações de desapropriação no 00.0623456-9 (0623456-
63.1900.4.02.5101) e 00.0623383-0 (0623383-91.1900.4.02.5101), em curso
perante a 17a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Todavia, no acordo celebrado pelas partes às fls.
(index 545), restou
434/442
acordado que a dívida de R$ 11.392.275,55 (onze milhões, trezentos e noventa e
dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), seria paga
em parcela única, com vencimento em
in verbis:
31/10/2001,
“CLÁUSULA TERCEIRA: o valor de R$ 11.392.275,55 (onze milhões,
trezentos e noventa e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco
centavos) será pago pelas ASSUNTORAS da seguinte forma: em parcela única,
tendo o seu vencimento em
(trinta e um de outubro de dois mil e um),
31/10/2001
sendo que o valor da parcela única será representado pelo saldo da dívida, ora
confessada na cláusula primeira, acrescido dos encargos financeiros, juros e
atualização monetária calculados pelo mesmo sistema adotado para pagamento das
indenizações nas ações de desapropriação, objeto dos processos nos 6.234.669 e
00.623.383-0, contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), perante a 17a Vara de Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro. (...) .”
Desta feita, a data do vencimento constou no acordo.
Portanto, haja vista que o prazo se extinguiu, a execução deve prosseguir,
conforme o previsto no próprio artigo 922, parágrafo único. (fls. 46-47)
Fica evidente, da leitura da fundamentação acima, que a corte local
dirimiu o debate a partir da interpretação das cláusulas do acordo celebrado entre
as partes, bem como das circunstâncias de fato que contornam a causa.
A modificação dessa conclusão, portanto, demanda o revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais,
medidas obstadas pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA54532097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:12
Código de Controle do Documento: e503d115-53b2-47a1-ac08-592199303f0d

ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO DE MULTA
COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE PENALIDADE PREVISTA PARA O
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO
DISSÍDIO PREJUDICADO.
JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE.
[...]
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.836.748/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
8/9/2025,
11/9/2025,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA.
ART. 489
CPC/15.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO.

REEXAME
DE
FATOS
E

SÚMULA
283/STF.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença, fundada no
descumprimento de acordo judicial.
[...]
6. O reexame de fatos e a reinterpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.845.145/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
20/9/2021,
22/9/2021,
IV –
do CC
Art. 422
Nesse particular, a parte agravante suscita o reconhecimento de que a
inércia do exequente por mais de vinte anos entre o vencimento da dívida e o
pedido de prosseguimento da execução acarreta supressio em suas faculdades
jurídicas.
Examinando os termos do processo, entretanto, nota-se que essa matéria
não foi objeto do agravo interposto na origem (fls. 1-14), razão pela qual se
configura como inovação recursal inadmissível no recurso especial, ainda que
tenham sido objeto de prequestionamento em segundo grau.
Documento eletrônico VDA54532097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:12
Código de Controle do Documento: e503d115-53b2-47a1-ac08-592199303f0d

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INOVAÇÃO
RECURSAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. INVIABILIDADE.
[...]
2. O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento
do recurso, tanto em decorrência da preclusão consumativa quanto na ausência
de prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.947.526/SP,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei).
13/6/2022,
20/6/2022,
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE
VENDA DE AUTOMÓVEIS. LEI FERRARI. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. REGIME DE PENALIDADES
GRADATIVAS. NORMA DE EFICÁCIA IMEDIATA.
[...]
2. Inviabilidade do conhecimento de matéria não devolvida ao Tribunal
de origem, ainda que suscitada posteriormente em embargos de declaração,
por se tratar de inovação recursal.
[...]
9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.338.292/SP,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
2/9/2014,
29/9/2014,

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários por se tratar de incidente recursal em
que não houve prévia fixação sucumbencial pela origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54532097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:12
Código de Controle do Documento: e503d115-53b2-47a1-ac08-592199303f0d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.666.912 / RJ
Número Registro: 2024/0213060-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00512277119938190001 00914306220228190000 06233839119004025101 06234566319004025101
202424503580
512277119938190001
6233839119004025101
6234566319004025101
914306220228190000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESAS REUNIDAS AGRO INDUSTRIAL MICKAEL S A
AGRAVANTE : INDUSTRIAL AGRICOLA FAZENDAS BARRA GRANDE S/A
ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES - RJ017587
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - RJ116999
ANTONELLA MARQUES CONSENTINO - RJ107266
ANTONIO MERCHED AZIZ NETO - RJ233096
PEDRO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS - RJ254235
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - RS054379
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: 005f32b3-6e41-46d0-a876-ac45adabc0c3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: 005f32b3-6e41-46d0-a876-ac45adabc0c3